Tribunal: STF
Processo: HC 135342
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
TIPO PENAL – CRIME – ELEMENTAR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Na primeira fase da fixação da pena-base, descabe concluir pela sobreposição no que, considerado o artigo 59 do Código Penal, verifica-se as consequências da prática criminosa.